Tribunal: TCU
Processo: 008.375/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18338/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis adiante especificados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao 31o Batalhão de Infantaria Motorizado e ao Ministério da Defesa: 1. Processo TC- Processo 008.375/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Benedito Cruz Júnior (XXX.846.017-XX), Fábio de Souza e Silva (XXX.166.311-XX), Leonardo Sucar dos Anjos (XXX.147.104-XX), Ulisses Tavares Neves (XXX.777.248-XX), Felipe Denes Oliveira Lima (XXX.025.967-XX), Alex Brito de Sales (XXX.389.874-XX), Antônio Júnior Leite Minervino (XXX.211.814-XX), Flademir Pereira da Paixão (XXX.777.238-XX), Ariston Vasconcelos (XXX.468.094-XX), Audanne Lucianne Pires de Oliveira (XXX.238.294-XX), Boanerges Gomes Dantas (XXX.149.634-XX), Carlos Anchieta Gomes de Barros (XXX.423.494-XX), Domingos Sávio de Vasconcelos Dantas (XXX.549.954-XX), Edigar da Silva Luna (XXX.600.544-XX), Enivaldek Barbosa de Lira (XXX.512.594-XX), Erisvaldo Silva de Souza (XXX.007.724-XX), Erivaldo Cordeiro de Freitas (XXX.421.494-XX), Fernandes Duarte Mineiro (XXX.324.104-XX), Francinaldo Freire Vitório (XXX.429.644-XX), Ivandir Sérgio Rodrigues (XXX.634.004-XX), Joarez Gomes de Sena Júnior (XXX.216.254-XX), Jorge Luis Vieira da Silva (XXX.909.044-XX), José Admilton Ferreira Bezerra (XXX.027.838-XX), José Cândido da Silva (XXX.901.534-XX), José Fernandes Dias (XXX.382.844-XX), José Luciano de Assis (XXX.205.054-XX), José Murilo Pinto (XXX.171.984-XX), Joselito Alves de Oliveira (XXX.954.554-XX), Josemar de Oliveira (XXX.920.064-XX), Juarez Henriques de Souza (XXX.517.874-XX), Jurandi de Assis Santos (XXX.721.144-XX), Leovalter Barros de Melo (XXX.250.444-XX), Libânio Félix Pinto (XXX.134.684-XX), Luiz Josimar Ferreira Gonçalves (XXX.571.948-XX), Manoel Apolinário Sobrinho (XXX.584.934-XX), Marcos Elias da Silva Lima (XXX.931.244-XX), Nilton Francisco de Arruda (XXX.860.184-XX), Paulo Amaro Araújo (XXX.099.384-XX), Rafael Jobson Carvalho Silva (XXX.279.814-XX), Rosalve Macedo dos Santos (XXX.599.194-XX), Sidclei da Silva Medeiros (XXX.069.766-XX), Marconi Soares Lira (XXX.180.338-XX), José Cordeiro da Costa (XXX.625.734-XX), Carlos Antônio Bezerra (XXX.918.427-XX), Cícero Capibaribe Filho (XXX.570.944-XX), Cícero Joaquim de Souza (XXX.904.614-XX), Edvaldo Balbino Alves (XXX.405.204-XX), Francisco de Assis da Silva (XXX.735.664-XX), Francisco Fernandes Dias (XXX.336.888-XX), Jefferson José da Silva (XXX.329.434-XX), João Severino de Oliveira Júnior (XXX.907.374-XX), José Cláudio Santos Silva (XXX.350.734-XX), Afonso de Carvalho Leal (XXX.743.534-XX), Alexandre Sousa Pontes (XXX.137.574-XX), Carlos André Cirino Dias (XXX.675.574-XX), Francisco de Sales Cabral (XXX.295.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 31o Batalhão de Infantaria Motorizado - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Fábio Venâncio dos Santos (OAB/PB 8.176); Josefa Ladjane Marques de Sousa (OAB/PB 23.851), Gilberto Amâncio Corlett (OAB/PB 23.832), Ramon Henrique Lira Ramos (OAB/PB 24.639); Antônio Edvaldo Bezerra da Silva (OAB/PB 19.197) . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.